Tribunal: TJSP
Processo: 0034862-52.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS ADMINISTRATIVAS. OBRAS EMERGENCIAIS.

NULIDADE DA SENTENÇA. Não caracterização. Sentença que enuncia os motivos que determinaram a improcedência do pedido. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (AI 791.292/PE, Tema 339).

MULTAS. ALVARÁ DE MANUTENÇÃO. EXPEDIÇÃO INDEFERIDA

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS ADMINISTRATIVAS. OBRAS EMERGENCIAIS.

NULIDADE DA SENTENÇA. Não caracterização. Sentença que enuncia os motivos que determinaram a improcedência do pedido. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (AI 791.292/PE, Tema 339).

MULTAS. ALVARÁ DE MANUTENÇÃO. EXPEDIÇÃO INDEFERIDA POR FALTA DE DOCUMENTOS. Autuações, em sua maioria, por deixar de fornecer os documentos necessários para expedição de alvará de manutenção, para realização de obras emergenciais. Obras consideradas clandestinas, com imposição de multa. Autora que também foi multada por deixar chapas soltas na execução de obra. Controle jurisdicional de atos e processos administrativos que se limita à observância do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vedado o exame do mérito administrativo. Caracterizado o cerceamento de defesa. Intimações para a juntada dos documentos faltantes e demais providências que se deu por meio do Diário Oficial do Município. Artigo 24, da Lei Municipal no. 14.141/2006 que determina, primeiramente, a convocação por via telefônica, transmissão fac-similar ou correspondência. Impossibilidade de oferecimento de defesa. Intimações que, no mais, em sua maioria, se deram anos após o término das obras. Desproporcionalidade. Multas que devem ser anuladas.

RECURSO PROVIDO.